Tribunal: STF
Processo: HC 86478
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE
   APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL.
   ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS REM SIBI
   HABENDI). IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM
   JULGADO. PREJUÍZO.
1.      A discussão sobre ausência de dolo não
   pode ser revista na via acanhada do habeas corpus, eis que
   envolve reexame de matéria fática controvertida.
   Precedentes.
2.      Relativamente à tipificação, o Supremo Tribunal
   Federal decidiu que "o artigo 3º da Lei n. 9.983/2000 apenas
   transmudou a base legal da imputação do crime da alínea 'd' do
   artigo 95 da Lei n. 8.212/1991 para o artigo 168-A do Código
   Penal, sem alterar o elemento subjetivo do tipo, que é o dolo
   genérico. Daí a improcedência da alegação de abolitio criminis ao
   argumento de que a lei mencionada teria alterado o elemento
   subjetivo, passando a exigir o animus rem sibi habendi".
   Precedentes.
3.      O objeto da ação era o trancamento da ação penal,
   cuja decisão transitou em julgado.
4.      Habeas corpus
   prejudicado.